Tribunal: TJES
Processo: 5009616-41.2025.8.08.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: Reunidas - 1º Grupo Criminal
Assuntos: Peculato
Data de julgamento: 2025-09-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009616-41.2025.8.08.0000

REVISÃO CRIMINAL (12394)

REQUERENTE: ADAIR LUCAS

REQUERIDO: 2ª CÂMARA CRIMINAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e outros

RELATOR(A):
MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. PECULATO-DESVIO E FALSIDADE IDEOLÓGICA. CONCURSO MATERIAL. PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. DOSIMETRIA DA PENA. READEQUAÇÃO PARCIAL DA REPRIMENDA. PEDIDO PARCIALMENTE PROCEDENTE.

I. CASO EM EXAME

1. Revisão Criminal ajuizada contra sentença condenatória pela prática dos crimes previstos no art. 312, caput, na forma do art. 71, e no art. 299, na forma do art. 69 (quatro vezes), todos do Código Penal. Sustenta o requerente, em síntese: (i) nulidade na dosimetria da pena, por bis in idem e ausência de fundamentação; (ii) absorção dos crimes de falsidade ideológica pelo crime de peculato, por aplicação do princípio da consunção; (iii) subsidiariamente, reconhecimento de continuidade delitiva entre os crimes de falsidade ideológica; e (iv) aplicação insuficiente da atenuante da confissão espontânea.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se os crimes de falsidade ideológica devem ser absorvidos pelo crime de peculato, à luz do princípio da consunção; (ii) estabelecer se é cabível o reconhecimento da continuidade delitiva entre os crimes de falsidade ideológica; (iii) apurar eventual nulidade na fixação da pena-base, por desproporcionalidade e bis in idem; e (iv) determinar se a fração de redução aplicada pela atenuante da confissão espontânea foi adequada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O princípio da consunção não se aplica, pois os crimes de falsidade ideológica foram praticados com o objetivo de ocultar os crimes de peculato, não sendo meio necessário para a sua execução, mas sim atos autônomos posteriores à consumação dos desvios.

4. Não se reconhece a continuidade delitiva entre os crimes de falsidade ideológica, pois os delitos ocorreram com lapso temporal anual e não atenderam ao requisito temporal exigido, o que justifica a manutenção do concurso material.

5. A reanálise da pena em sede de revisão criminal exige a constatação de flagrante ilegalidade ou abuso de poder, o que se verifica no caso em relação à desproporcionalidade da exasperação da pena-base no crime de peculato.

6. O juiz sentenciante elevou a pena-base de forma excessiva, sem observar critérios de proporcionalidade e sem explicitar a fração adotada para cada vetorial negativa, o que impõe sua readequação com base no critério de 1/8 sobre o intervalo da pena prevista em abstrato.

7. A atenuante da confissão espontânea foi aplicada com redução inferior à fração usual de 1/6, sem fundamentação idônea, contrariando entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, o que justifica sua correção.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Pedido parcialmente procedente.

Tese
s
de julgamento
:

1. O princípio da consunção não se aplica quando os crimes de falsidade ideológica são praticados configurando condutas autônomas.

2. A continuidade delitiva exige requisitos objetivos e subjetivos, inclusive o intervalo temporal razoável entre os crimes, cuja ausência autoriza a aplicação do concurso material.

3. A pena-base deve observar critérios de proporcionalidade e razoabilidade, sendo desproporcional o aumento sem fração definida e sem fundamentação idônea.

4. A atenuante da confissão espontânea deve, em regra, ser aplicada na fração de 1/6, salvo justificativa expressa para fração inferior.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 59, 65, III, “d”, 68, 69, 71, 299, 312 e 327, § 2º; CPP, art. 621, I.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, HC nº 206.847/SP, Rel. Min. Nefi Cordeiro, Sexta Turma, DJe 25.02.2016; STJ, AgRg no HC nº 821.464/SC, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, J. 04.12.2023; STJ, AgRg no HC nº 370.184/RS, Rel. Min. Felix Fischer, Quinta Turma, J. 09.05.2017; STJ, HC 599.831/SP, Rel. Min. Felix Fischer, Quinta Turma, DJe 29.09.2020.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores que integram o Primeiro Grupo das Câmaras Criminais Reunidas do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, à unanimidade, dar parcial procedência ao pedido formulado na Revisão Criminal, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Revisor)
Impedido ou Suspeito
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

REVISÃO CRIMINAL Nº 5009616-41.2025.8.08.0000

REQUERENTE: ADAIR LUCAS

REQUERIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Conforme anteriormente relatado, cuidam os autos de
REVISÃO CRIMINAL
ajuizada por
ADAIR LUCAS

em face da r. sentença condenatória reproduzida no ID 14316626, mantida pelo v. acórdão proferido pela C. Segunda Câmara Criminal deste Tribunal de Justiça (ID 14316624), que condenou o réu pela prática do crime previsto no art. 312,
caput
, na forma do art. 71, e no art. 299, na forma do art. 69 (4 vezes), todos do Código Penal, ao cumprimento da pena de 24 (vinte e quatro) anos, 11 (onze) meses e 10 (dez) dias de reclusão, e 296 (duzentos e noventa e seis) dias-multa, com regime inicial fechado para cumprimento da reprimenda.

Sustenta o requerente, em síntese, que
(i)
a pena-base para o crime de peculato foi exasperada de forma desproporcional e sem fundamentação idônea, tendo em vista a ocorrência de
bis in idem
na valoração da culpabilidade, que teria utilizado o mesmo fundamento da causa de aumento do art. 327, § 2º, do CP, e que a análise das circunstâncias do crime se limitou a descrever elementares do tipo penal;
(ii)
os crimes de falsidade ideológica foram crimes-meio, praticados com o único objetivo de exaurir e ocultar a prática do crime de peculato (crime-fim), devendo, por isso, ser por este absorvidos; e
(iii)
subsidiariamente, caso não acolhida a tese da consunção, pleiteia o reconhecimento da continuidade delitiva entre os quatro crimes de falsidade ideológica, afastando-se o concurso material, ao argumento de que foram praticados com o mesmo
modus operandi
e em condições semelhantes.

Ademais, aduz que a redução de pena operada em razão da confissão foi insuficiente, contrariando a orientação jurisprudencial que estabelece o patamar de 1/6 (um sexto).

A Douta Procuradoria de Justiça, no parecer de ID 14528188, opinou pelo não conhecimento do expediente e, no mérito, pela improcedência do pedido.

Pois bem. De início,
DEFIRO
o pedido de concessão da gratuidade da justiça em favor do requerente, por verificar que não possui condições de arcar com as custas processuais sem prejuízo ao seu sustento ou ao de sua família.

Sabe-se que, a qualquer tempo, cabe o ajuizamento de Revisão Criminal nas hipóteses
expressamente
previstas no art. 621 do CPP, de modo que é possível o reexame de processo já coberto pelo manto da coisa julgada diante da constatação de circunstâncias
excepcionalíssimas
.

Todavia, esse reexame não permite a realização de nova valoração de provas com o intuito de absolvição por insuficiência probatória ou a revisão da dosimetria de pena realizada com amparo na discricionariedade do Julgador, uma vez que não possui a mesma amplitude do efeito devolutivo que o recurso de apelação.

Nesse cenário, exige-se que o requerente apresente elementos que descaracterizem o fundamento da condenação, mediante a comprovação da ocorrência de
erro técnico da sentença
, ou do surgimento de novas provas de circunstâncias que determinem a absolvição ou que autorizem a diminuição especial da reprimenda.

Senão vejamos as hipóteses taxativamente estabelecidas no art. 621 do Código de Processo Penal:

Art. 621.
A revisão dos processos findos será admitida:

I – quando a sentença condenatória for contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos;

II – quando a sentença condenatória se fundar em depoimentos, exames ou documentos comprovadamente falsos;

III – quando, após a sentença, se descobrirem novas provas de inocência do condenado ou de circunstância que determine ou autorize diminuição especial da pena.

Em outras palavras, o requerente deve demonstrar, em sua petição inicial, de forma cabal, elementos que permitam concluir pela sua absolvição ou pela aplicação de circunstância que o favoreça, não bastando para tal a mera dúvida quanto à aplicação da lei.

Dito isso, verifica-se que o requerente pugna, em síntese, pela revisão da dosimetria da pena aplicada, sustentando a ocorrência de diversas ilegalidades que, segundo alega, violam texto expresso de lei (art. 59, 69 e 71 do CP). Ademais, sustenta que os crimes de falsidade ideológica (art. 299 do CP) deveriam ser absorvidos pelo crime de peculato (art. 312 do CP), por terem funcionado como mero crime-meio para a consecução do crime-fim.

I. Da inaplicabilidade do princípio da consunção

Sabe-se que o princípio da consunção pressupõe uma relação de subordinação entre as condutas, na qual o crime menos grave (crime-meio) constitui fase necessária ou etapa indispensável para a prática do delito mais grave (crime-fim), exaurindo-se neste. Contudo, não é o que se observa nos autos.

Na hipótese, nota-se que o Eminente Desembargador Relator, em seu voto condutor, ponderou amplamente acerca da impossibilidade de aplicação do princípio da consunção, apontando de forma escorreita que “
a falsidade poderia ou não ser praticada, mas, por escolha do agente, foi perpetrada para encobrir interesses escusos, com nítido desiderato de se evitar a responsabilização penal pelas condutas anteriores
”. Aliás, vejamos:

“(...) Pois bem. Não há motivo para que a falsidade ideológica seja absorvida pelo crime de peculato. Isso porque a relação entre os delitos não se mostra como um simples desdobramento entre crimes meio e fim. A falsidade, como anotado na origem, foi praticada com vistas à ocultação do crime de peculato, o que inviabiliza a pretensa absorção.

Pelo que consta dos autos, o recorrente inseriu informações inverídicas no sistema, visando a ocultação de evidências de desvios já realizados em desfavor da Câmara Municipal de Itarana. A falsificação, portanto, não constituiu fase necessária ao desvio, mas ato subsequente, desnecessário à consumação do peculato, praticado no exclusivo interesse do réu, como medida destinada a ocultação de vestígios.

Em outros termos, a falsidade poderia ou não ser praticada, mas, por escolha do agente, foi perpetrada para encobrir interesses escusos, com nítido desiderato de se evitar a responsabilização penal pelas condutas anteriores. Não há, portanto, nenhuma correlação com o ciclo exigido pelo tipo penal previsto no art. 312 do CP. (...)”
(grifei)

Desse modo, constata-se que os integrantes da Colenda Segunda Câmara Criminal realizaram uma análise cuidadosa das evidências dos autos e da legislação aplicável à hipótese para afastar a tese defensiva, de forma que não cabe a rediscussão da matéria devidamente analisada em sede revisional.

Nessa seara, é pacífico o entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça no sentido de
“(...) não cabimento da revisão criminal quando utilizada como nova apelação, com vistas ao mero reexame de fatos e provas, não se verificando hipótese de contrariedade ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos, consoante previsão do art. 621, I, do CPP.”
(STJ, HC nº 206.847/SP, Rel. Min. Nefi Cordeiro, Sexta Turma, DJe: 25.02.2016)
.

Vejamos, então, outros julgados semelhantes:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. REVISÃO CRIMINAL. SEGUNDA APELAÇÃO. NÃO CABIMENTO. PRECEDENTES. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA Nº 83/STJ. 1. O Tribunal de origem concluiu pela improcedência do pedido revisional ao fundamento de que a alteração do depoimento de uma das testemunhas não tinha o condão de desconstituir a decisão condenatória já transitada em julgado, sobretudo porque a condenação do recorrente pelo crime de homicídio não estava alicerçada unicamente no relato dessa testemunha, senão em todo o farto acervo probatório produzido nos autos, devidamente sopesado pelo Conselho de Sentença, não havendo violação ao art. 621, II, do CPP. 2.
O acórdão recorrido está em consonância com o entendimento consolidado desta Corte, de que não cabe revisão criminal quando utilizada como nova apelação, com vistas ao mero reexame de fatos e provas, quando não verificados os pressupostos previstos no art. 621 do CPP,
incidindo o óbice da Súmula nº 83/STJ. 3. Tendo a Corte de origem concluído pela existência de prova apta a amparar o édito condenatório, a (eventual) revisão do julgado, para acolher o inconformismo da parte recorrente, importaria revolvimento de matéria fático-probatória, vedado em Recurso Especial, segundo óbice da Súmula n. 7/STJ. Precedentes. 4. Agravo regimental improvido.

(STJ; AgRg-AREsp nº 1.781.796/DF 2020/0286181-0; Rel. Min. Olindo Menezes; Sexta Turma; J. 21.09.2021) (Grifei)

_____________________

REVISÃO CRIMINAL. DENUNCIAÇÃO CALUNIOSA (ART. 339, CP). NULIDADE. ALEGAÇÃO DE DEFICIÊNCIA DA DEFESA TÉCNICA. INOCORRÊNCIA. NÃO DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. PRETENSÃO DE MERA REAPRECIAÇÃO DAS PROVAS DOS AUTOS. UTILIZAÇÃO COMO SEGUNDA APELAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. REVISÃO CRIMINAL NÃO CONHECIDA. 1. As teses suscitadas pelo ora requerente foram devidamente suscitadas pela defesa constituída durante o curso da ação penal, tendo sido analisadas e decididas na sentença condenatória e nos acórdãos que mantiveram a sentença condenatória, não havendo que se falar em deficiência da defesa técnica. Prejuízo não demonstrado. 2.
A revisão criminal não deve ser adotada como um segundo recurso de apelação, pois o acolhimento da pretensão revisional reveste-se de excepcionalidade, cingindo-se às hipóteses previstas no art. 621, do Código de Processo Penal
. 3. Revisão Criminal não conhecida.

(TJES; RevCr
im nº
0025660-02.2020.8.08.0000; Rel.
Des.
Subst. Ezequiel Tur
í
bio; Câmaras C
riminais
Reunidas; J. 14.06.2021)
(Grifei)

Assim, entendo que a irresignação do requerente, neste ponto, sequer apresenta elementos capazes a ensejar a reanálise pretendida, certo de que a ação revisional não se presta como instrumento de rediscussão do mérito da sentença rescindenda.

II
. Do concurso material entre os crimes de falsidade ideológica

De forma subsidiária, a defesa pleiteia o reconhecimento da continuidade delitiva entre os quatro crimes de falsidade ideológica, afastando-se o concurso material aplicado na sentença.

No caso em comento, para aplicação do concurso material de crimes, o Juízo sentenciante anotou que: “
(...
)
Por outro lado, em relação ao concurso de crimes, não obstante a similitude em seu modo execução, creio que o lapso temporal existente entre as condutas praticadas é fator suficiente para afastar o benefício da continuidade delitiva, devendo o réu responder pelo concurso material
”.

Vale registrar a literalidade do art. 71 do Código Penal, onde é disposto o instituto do crime continuado:

Art. 71
– Quando o agente, mediante mais de uma ação ou omissão, pratica dois ou mais crimes da mesma espécie e, pelas condições de tempo, lugar, maneira de execução e outras semelhantes, devem os subseqüentes ser havidos como continuação do primeiro, aplica-se-lhe a pena de um só dos crimes, se idênticas, ou a mais grave, se diversas, aumentada, em qualquer caso, de um sexto a dois terços.

Parágrafo único
– Nos crimes dolosos, contra vítimas diferentes, cometidos com violência ou grave ameaça à pessoa, poderá o juiz, considerando a culpabilidade, os antecedentes, a conduta social e a personalidade do agente, bem como os motivos e as circunstâncias, aumentar a pena de um só dos crimes, se idênticas, ou a mais grave, se diversas, até o triplo, observadas as regras do parágrafo único do art. 70 e do art. 75 deste Código.

Acerca da temática, cabe ressaltar que “
para efeito de reconhecimento da continuidade delitiva, é indispensável que o réu tenha praticado as condutas em idênticas condições de tempo, lugar, maneira de execução e outras semelhanças e, ainda, que exista um liame a indicar a unidade de desígnios do agente
” (HC 599.831/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 22/09/2020, DJe 29/09/2020).

Isto é, a figura do crime continuado, expressa no art. 71 do Código Penal, representa instituto jurídico que visa mitigar o rigor da aplicação cumulativa das penas em situações específicas, onde o agente, mediante pluralidade de ações ou omissões, pratica dois ou mais crimes da mesma espécie, os quais, dadas as condições de tempo, lugar, maneira de execução e outras semelhanças, guardam entre si uma relação de continuidade, levando a crer que os delitos subsequentes são um desdobramento do primeiro.

Registra-se, ainda, o ensinamento da doutrina majoritária
1
acerca da continuidade delitiva, no qual são esclarecidos, de maneira individualizada e pormenorizada, os requisitos para o reconhecimento do aludido instituto:

“(...) A conceituação legal da espécie de crime continuado nos traz requisitos que também se encontram presentes na espécie do concurso material ou real de crimes, pois ambos ocorrem ‘quando o agente, mediante mais de uma ação ou omissão, pratica dois ou mais crimes (...)’, porém,
a continuidade delitiva se diferencia por exigir:

1º)
que os crimes cometidos sejam da mesma espécie:
crimes da mesma espécie são aqueles que possuem a mesma tipificação legal, não importando se simples, privilegiados ou qualificados, se tentados ou consumados;

2º)
que os crimes tenham sido cometidos pelas mesmas condições de tempo
:
predomina o entendimento na jurisprudência da possibilidade de se reconhecer a espécie de crime continuado entre
infrações praticadas em intervalo de tempo não superior a trinta dias
(STF, HCs 107636 e 69896)
;

3º)
que os crimes tenham sido cometidos com identidade de lugar
: permite-se o reconhecimento da espécie de crime continuado entre os delitos praticados na mesma rua, no mesmo bairro, na mesma cidade ou até mesmo em cidades vizinhas (limítrofes) (RT 542/455);

4º)
que os crimes tenham sido cometidos pelo mesmo modo de execução:
exige-se que ocorra identidade quanto ao modus operandi do agente ou do grupo;

5º)
que os crimes subsequentes sejam tidos como continuação do primeiro:
exige-se que as ações subsequentes devam ser tidas como desdobramento lógico da primeira, demonstrando a existência de unidade de desígnios.

O artigo 71 do Código Penal nos fornece, portanto, os requisitos indispensáveis à caracterização do crime continuado ou da continuidade delitiva, que se constituem na prática de mais de uma ação ou omissão, tendo como resultado dois ou mais crimes da mesma espécie, que pelas condições de tempo, lugar, maneira de execução e outras semelhantes, os crimes subsequentes devem ser havidos como continuação do primeiro, o que conduzirá à aplicação da pena de um só dos crimes, se idênticas, aumentadas de 1/6 até 2/3, ou a aplicação da mais graves das penas, se diversas, aumentada de 1/6 até 2/3, ou, ainda, nos crimes dolosos contra vítimas diferentes, cometidos com violência ou grave ameaça à pessoa, a aplicação da pena de um só dos crimes, se idênticas, ou a aplicação da mais grave das penas, se diversas, aumentadas em quaisquer hipóteses até o triplo. (...)”
(
g
rifei)

Na hipótese, como se observa, o édito condenatório deixou de aplicar a continuidade delitiva, uma vez não satisfeito o requisito temporal entre os delitos, notadamente o lapso temporal
anual
do cometimento de cada crime (em tese, nos meses de abril dos anos de 2017 a 2020).

Assim, não há falar em flagrante ilegalidade na negativa de reconhecimento da continuidade delitiva, diante da inexistência de configuração dos requisitos indispensáveis.

III. Da dosimetria da pena

Acerca do tema, sabe-se que este Colegiado possui firme entendimento no sentido de que a reanálise da pena, no bojo da Revisão Criminal, apenas é cabível em caso de flagrante ilegalidade, ou de abuso de poder, que decorre da manifesta desproporção entre a análise das circunstâncias judiciais e a exasperação da reprimenda. Senão vejamos:

REVISÃO CRIMINAL TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO ALEGAÇÃO DE CONDENAÇÃO CONTRÁRIA ÀS EVIDÊNCIAS DOS AUTOS FUNDAMENTO NO ART. 621, INCISO I, DO CPP IMPOSSIBILIDADE DECISÃO FUNDAMENTA NAS PROVAS PRODUZIDAS REANÁLISE DE PROVAS IMPOSSIBILIDADE NA REVISÃO CRIMINAL PEDIDO DE REEXAME DA DOSIMETRIA INVIÁVEL PEDIDO JULGADO IMPROCEDENTE. Omissis. 4.
A Revisão Criminal ajuizada para corrigir a dosimetria da pena, somente é cabível se restar demonstrada a flagrante ilegalidade ou abuso de poder, as quais ocorrem quando as circunstâncias judiciais não são analisadas em observância às peculiaridades do caso concreto ou quando há manifesta desproporção entre estas circunstâncias judiciais e a elevação da reprimenda, denotando clara ofensa aos arts. 59 e 68, ambos do Código Penal, e aos princípios da individualização da pena e da proporcionalidade
. 5. Revisão Criminal julgada improcedente.

(TJES, RevCrim
nº
100180033282, Rel. Des. Sérgio Bizzotto Pessoa
d
e Mendonça, Câmaras Criminais Reunidas,
J.
21.11.2018)

Sobreleva-se, inclusive, que, segundo o entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça:
“a revisão criminal da dosimetria da pena tem cabimento restrito, apenas admitida quando, após o trânsito em julgado, forem descobertas novas provas que demonstrem eventual equívoco do julgador, violação do texto expresso da lei,
ou notória desproporcionalidade na fixação da pena.
”
(STJ, AgRg no HC nº 821.464/SC, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, J. 04.12.2023)

III.I.

Análise das circunstâncias judiciais do art. 59 do
CP
(crime de peculato)

Na hipótese, depreende-se que o magistrado de primeiro grau, para aumentar a pena-base, anotou que:

“Do crime Tipificado no artigo 312, caput (peculato-desvio) na forma do artigo 71 (crime continuado) todos do Código Penal

Sua
culpabilidade
está evidenciada, merecendo elevado grau de reprovação do seu comportamento, pois além de ocupar o cargo em comissão de Técnico em Contabilidade na Câmara Municipal de Itarana-ES (dado que será valorado nas causas de aumento, e não aqui na culpabilidade), exercia outras atribuições, como a de tesoureiro e de recursos humanos na Casa das Leis, situação que justifica um juízo maior de reprovabilidade
; seus antecedentes são bons, sendo o réu primário; a conduta social é boa; quanto à personalidade não há dados para sua valoração negativa; o motivo do crime não foi esclarecido para ser avaliado como normal ou não ao tipo,
as
circunstâncias
devem ser valoradas negativamente, pois para a sua prática o réu inseria dado fals
o
no sistema informatizado, o que permitia gerar folha pagamentos que não correspondia com a realidade
,
as
consequências
foram graves, pois foi alto o valor desviado, além de ter obstaculizado o repasse que seria destinado à Prefeitura Municipal, a fim que esta procedesse com a compra de um imóvel próprio para a casa legislativa, evitando, com isso, o gasto de aluguel que tem atualmente, além do mais, houve prejuízo pela não aplicação do dinheiro para o rendimento de juros
e, por fim, não há que se analisar o comportamento de vítima, pois a vítima no caso é a coletividade. Sob este prisma, FIXO A PENA BASE em 07 (sete) anos de reclusão, e 100 (cem) dias-multa.

(...)

Do crime Tipificado no artigo 229 (falsidade ideológica) praticado pelo réu (04 vezes) nos anos de 2017, 2018, 2019, 2020

Sua
culpabilidade
está evidenciada, merecendo elevado grau de reprovação do seu comportamento, pois além de funcionário público, o agente ocupava cargo em comissão de Técnico em Contabilidade na Câmara Municipal de Itarana-ES e, ainda, exercia outras atribuições, como a de tesoureiro e de recursos humanos na Casa das Leis, situação que justifica um juízo maior de reprovabilidade
; seus antecedentes são bons, sendo o réu primário; a conduta social é boa; quanto à personalidade não há dados para sua valoração negativa; o motivo do crime não foi esclarecido para ser avaliado normal ou não ao tipo,
as
circunstâncias
devem ser valoradas negativamente, pois, como meio necessário para a sua prática do crime, o réu alterava os extratos bancários da câmara municipal
,
as
consequências
foram graves, pois o fim almejado pelo agente foi atingido, aliás, as contas prestadas foram, inclusive, aprovadas em virtude da falsidade praticada
, e, por fim, não há que se analisar o comportamento de vítima, pois a vítima no caso é a coletividade.

Sob este prisma, FIXO A PENA BASE PARA CADA UM DOS CRIMES em 02 (dois) e 06 (seis) meses de reclusão, e 30 (trinta) dias-multa.”
(grifei)

Quanto à
culpabilidade
, não vislumbro o alegado
bis in idem
,

isso porque, o magistrado sentenciante, de forma muito clara, ressalvou que o fato de o réu ocupar cargo em comissão seria valorado como causa de aumento, e não na culpabilidade.

Na hipótese, a exasperação da pena-base neste vetor se deu pelo fato de o agente exercer, além do cargo técnico, as atribuições de tesoureiro e de recursos humanos na Casa de Leis, acumulando funções de confiança e controle financeiro, o que denota, sem dúvida, um grau de censurabilidade que transcende o ordinário para o tipo penal.

No que tange às
circunstâncias
do crime, o fundamento utilizado – “
para a sua prática o réu inseria dado falso no sistema informatizado, o que permitia gerar folha pagamentos que não correspondia com a realidade
” – também não se confunde com a mera descrição do tipo de peculato-desvio, ao revés, evidencia um
modus operandi
específico e mais gravoso.

Por fim, a valoração negativa das
consequências
do crime se mostra não apenas adequada, mas imperativa.

Com efeito, o prejuízo ao erário, no montante de R$ 1.196.807,37 (um milhão, cento e noventa e seis mil, oitocentos e sete reais e trinta e sete centavos), por si só, já desborda do ordinário, especialmente considerando-se a realidade financeira de um pequeno município como Itarana/ES.

Ademais, o Juízo sentenciante apontou de forma concreta que os desvios “
obstaculizado o repasse que seri
a
destinado à Prefeitura Municipal, a fim que esta procedesse com a compra de um imóvel próprio para a casa legislativa, evitando, com isso, o gasto de aluguel que tem atualmente
”, tratando-se de uma consequência tangível, que perpetua uma despesa ao erário e frustra o planejamento administrativo, demonstrando um abalo que ultrapassa a mera lesão patrimonial inerente ao tipo penal.

Portanto, a manutenção da valoração negativa das três circunstâncias judiciais (culpabilidade, circunstâncias e consequências do crime) é imperativa.

Noutro giro, sabe-se que a jurisprudência majoritária possui entendimento de que, embora a definição do
quantum
de aumento da pena-base em razão de circunstâncias judiciais desfavoráveis não siga um critério puramente matemático, deve-se buscar um parâmetro que assegure a proporcionalidade e a razoabilidade da exasperação. Contudo, admite-se uma exasperação mais acentuada, desde que devidamente fundamentada.

Com efeito, a majoração da pena-base, em virtude da existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis, deve seguir,
em geral
, o parâmetro da fração de 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima cominada ao delito ou na fração de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo de pena abstratamente, estabelecido no preceito secundário do tipo penal incriminador, para cada circunstância judicial negativa, em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Neste viés,
“no silêncio do legislador, a doutrina e a jurisprudência estabeleceram dois critérios de incremento da pena-base, por cada circunstância judicial valorada negativamente, sendo o primeiro de 1/6 (um sexto) da mínima estipulada e outro de 1/8 (um oitavo), a incidir sobre o intervalo de apenamento previsto no preceito secundário do tipo penal incriminador,
ressalvadas as hipóteses em que haja fundamentação idônea e bastante que justifique aumento superior às frações acima mencionadas
.”

(STJ, AgRg no HC nº 885.148/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, J. 01.07.2024)

No caso em apreço, a r. sentença, no crime de peculato (pena de 2 a 12 anos), partiu da pena-base de 2 (dois) anos e, com três vetoriais negativas, fixou-a em 7 (sete) anos de reclusão, um incremento de 5 (cinco) anos, evidenciando-se manifestamente excessiva, notadamente ao considerar que o aumento de 1/6 (um sexto) resultaria em 4 (quatro) meses por circunstância, e de 1/8 (um oitavo) em 1 (um) ano e 3 (três) meses por vetorial.

Em contrapartida, quando efetuado o cálculo para fixar a reprimenda basilar, o Juízo sentenciante se eximiu de externar suas razões acerca do parâmetro adotado para cômputo da pena-base, o que apenas evidencia ainda mais a desproporcionalidade do
quantum
fixado.

Feitas tais considerações, entendo que o patamar aplicado deve ser redimensionado para o critério de 1/8 (um oitavo), a incidir sobre o intervalo de apenamento previsto no preceito secundário do tipo penal incriminador.

Assim, na
primeira
fase

da dosimetria
, em relação ao crime previsto no art. 312,
caput
, do CP, readequo a reprimenda basilar para
5 (cinco) anos e 9 (nove) meses de reclusão
e 50 (cinquenta) dias-multa
.

III.II. Aplicação da atenuante da confissão espontânea

Na
segunda etapa dosimétrica
, a defesa se insurge contra o patamar de redução aplicado em face da atenuante da confissão, que diminuiu a pena do crime de peculato em apenas 6 (seis) meses, sem apresentar qualquer justificativa para a não aplicação da fração de 1/6, pacificamente adotada pelos Tribunais Superiores como parâmetro.

Neste tocante, “
deve ser adotada a fração paradigma de 1/6 (um sexto) para aumento ou diminuição da pena pela incidência das agravantes ou atenuantes genéricas, ante a ausência de critérios para a definição do patamar pelo legislador ordinário, devendo o aumento superior ou a redução inferior à fração paradigma estar devidamente fundamentado.
” (STJ, AgRg no HC nº 370.184/RS, Rel. Min. Felix Fischer, Quinta Turma, J. 09.05.2017)

Assim, incidente a atenuante genérica da confissão (art. 65, III, “d”, do Código Penal), no patamar de 1/6 (um sexto), fixo a pena intermediária em
4 (quatro) anos, 9 (nove) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e 42 (quarenta e dois) dias-multa
.

Por fim, na
terceira

fase
da dosimetria, presente a causa de aumento do art. 327, § 2º, do CP, no patamar de 1/3 (um terço), resulta-se a pena de
6 (seis) anos, 4 (quatro) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 56 (cinquenta e seis) dias-multa.

Presente a continuidade delitiva (art. 71, CP) na fração máxima de aumento de 2/3 (dois terços),
fixo a pena definitivamente em 10 (dez) anos, 7 (sete) meses e 23 (vinte e três) dias de reclusão, e 93 (noventa e três) dias-multa
.

Aplicado o concurso material entre os crimes do art. 312,
caput
, (peculato-desvio) e do art. 229 (falsidade ideológica), todos do Código Penal, resulta-se a pena de
21 (vinte e um) anos, 1 (um) mês e 23 (vinte e três) dias de reclusão, e 213 (duzentos e treze) dias-multa
.

Permanece inalterado o regime inicial fechado para o cumprimento da pena, nos termos do art. 33, § 2º, ‘a’, do Código Penal.

Diante do exposto, firme nas considerações ora delineadas, julgo

PARCIAL
PROCEDENTE
o pedido formulado na Revisão Criminal, para
redimensionar a pena
definitiva
do réu
para

21 (vinte e um) anos, 1 (um) mês e 23 (vinte e três) dias de reclusão, e 213 (duzentos e treze) dias-multa
.

É como voto.

1
SCHMITT, Ricardo Augusto. Sentença Penal Condenatória: Teoria e Prática. 13ª. ed. Salvador: Juspodivm, 2019. p. 315.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Relator para julgar parcialmente procedente o pedido revisional.

Acompanho o e. Relator.

É como voto.